Tribunal: TJDFT
Processo: 0712004-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NOVAÇÃO. NÃO CARACTERIZADA. ACORDO. DESCONTO. INADIMPLEMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 360, I do Código Civil, dá-se a novação quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior, estabelecendo o art. 361 do referido diploma legal que, não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira.
2. Caso em que o juízo de origem constituiu de pleno direito o título executivo judicial, rejeitando a tese sustentada nos embargos monitórios, de que o acordo extrajudicial firmado entre as partes teria resultado na extinção do débito constante da cédula de crédito bancário.
3. Na hipótese, não é possível extrair dos documentos acostados aos autos pela ré a presença de elementos bastantes a autorizar o reconhecimento de que o valor devido passou a corresponder àquele objeto do acordo, independentemente do cumprimento da devedora nessa avença. Isso porque o desconto ofertado pela autora para tentar receber o valor do débito de forma amigável, não tem o condão de caracterizar a novação, como causa extintiva da obrigação anterior, até porque a constatação dos requisitos deve ser inequívoca.
4. A ressalva de que o inadimplemento resultaria na quebra do acordo e na perda das condições demonstra que a credora não tinha o ânimo de novar e confirma a existência do débito oriundo da cédula de crédito bancário (art. 361 do Código Civil).
5. Apelação conhecida e desprovida.